Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-04.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011052-04.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 631.843.031-87 (RECORRENTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (CNH) e determinou o restabelecimento da validade do documento de habilitação, em razão de vício procedimental na notificação do condutor, visto que a administração realizou a notificação por edital após uma única tentativa frustrada de entrega postal, sem esgotar as diligências para a localização pessoal do administrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital é válida quando realizada de forma prematura, sem a comprovação do esgotamento dos meios de notificação pessoal ou postal no endereço cadastrado, e se tal conduta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle jurisdicional do processo administrativo limita-se ao exame da legalidade e da regularidade formal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção, conforme a Súmula 665 do STJ.

4.
É obrigatória a notificação da autuação e da penalidade imposta no processo administrativo de trânsito, nos termos da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de nulidade por ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5.
A notificação por edital possui caráter excepcional e subsidiário, exigindo que a autoridade de trânsito comprove o esgotamento das tentativas de ciência do infrator por via postal ou pessoal antes de recorrer à publicação editalícia.

6.
A existência de apenas uma tentativa de entrega postal, seguida de imediata migração para a via editalícia, demonstra a falha no dever de notificar validamente o condutor, acarretando a nulidade insanável do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A validade da notificação por edital em processos administrativos de trânsito pressupõe a comprovação do efetivo esgotamento das tentativas de notificação postal ou pessoal do condutor. 2. A utilização prematura da via editalícia, sem diligências prévias suficientes para localizar o administrado, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do ato administrativo sancionador.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 165; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312; STJ, Súmula nº 665; STJ,
AgInt
no MS nº 28.708/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18.06.2024; Turma Recursal do TJMT, RI nº 1011928-08.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011052-04.2025.8.11.0006

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

Recorrido
s
: SANDRO ROCHA DOS SANTOS
e MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SANDRO ROCHA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT e do MUNICÍPIO DE CÁCERES. Noticiou que: a) teve sua CNH suspensa em decorrência do Processo Administrativo nº 00013/2025, originado por suposta infração ao art. 165 do CTB; b) o referido processo foi conduzido sem seu conhecimento, pois não foi devidamente notificado para apresentar defesa, violando o contraditório e a ampla defesa; c) o DETRAN limitou-se a uma tentativa de notificação postal e migrou prematuramente para a via editalícia; d) como depende da CNH para exercer sua atividade profissional de motorista e entregador, a suspensão causa-lhe graves prejuízos. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo e restabelecer sua CNH; b) a declaração de nulidade do auto de infração e do processo administrativo; c) a restituição em dobro do valor de R$ 2.934,70, pago a título de multa; d) a condenação dos re
clamados
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que a tese autoral merec
e
acolhimento, pois não houve comprovação da entrega efetiva da notificação, tendo a administração migrado diretamente para a notificação por edital, o que caracteriza cerceamento de defesa. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a) confirmar a liminar deferida; b) declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 00013/2025; c) restabelecer a validade e eficácia da CNH d
a parte

reclamante
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, DETRAN/MT. Sustentou que: a) é dever legal do condutor manter seu endereço atualizado no cadastro do RENACH; b) a notificação foi enviada ao endereço cadastrado e, diante da devolução, a notificação por edital é válida, conforme a legislação de trânsito; c) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual não foi afastada pela parte
reclamante
; d) a jurisprudência do STJ dispensa a necessidade de Aviso de Recebimento (AR) para a validade da notificação postal; e) o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
369669915), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade do processo administrativo.

O processo administrativo, assim como o judicial, submete-se ao devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa. O controle jurisdicional, por sua vez, restringe-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, não alcançando o mérito administrativo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reforça que a análise judicial não deve adentrar o mérito, exceto em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, nos termos da Súmula 665/STJ.

nesse sentido:

“(...) 3. Nos termos da
Súm
. n. 665/STJ, "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". (...) (STJ//
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)”

Em exame dos autos, verifico que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PA nº 00013/2025) padece de nulidade insanável. O DETRAN/MT não comprovou o esgotamento dos meios de notificação pessoal do condutor antes de realizar a notificação por edital.

Conforme se extrai do histórico do procedimento (ID/PJe2 369669890, pág. 5), houve apenas uma tentativa de entrega postal que retornou sem sucesso. A utilização imediata da via editalícia (ID/PJe2 369669890, pág. 8), sem a demonstração de outras diligências para localizar o administrado, fere frontalmente o princípio do contraditório.

Dessa forma, a conduta da autarquia desrespeita a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente considerando a gravidade da penalidade aplicada, que consistiu na suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

A falta de notificação válida impede o exercício da ampla defesa no âmbito administrativo.

Nesse sentido:

“(...) Conforme súmula nº 312/STJ, no processo administrativo de imposição de multa, se faz obrigatória à notificação da atuação e da penalidade imposta. (...) A ausência de comprovação da notificação viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade dos autos de infração. (...) (N.U 1011928-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025).”

Portanto, a manutenção da sentença de primeira instância que declarou a nulidade do ato administrativo é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026